Tribunal: TJSP
Processo: 2180146-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Ação de execução.
Penhora de imóvel da qual a fiadora é proprietária. Bem de família. Inoponibilidade.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Inaplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE no 605.709. Ausência de efeito vinculativo.

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Ação de execução.
Penhora de imóvel da qual a fiadora é proprietária. Bem de família. Inoponibilidade.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Inaplicabilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE no 605.709. Ausência de efeito vinculativo. Precedentes desta Corte.
Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180146-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARIA DE
FÁTIMA
BALADELLI,
é
agravado
ANALUSA
ADMINISTRAÇÃO
E
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180146-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37.270-pg
2
VOTO N o: 37.270
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180146-07.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE: MARIA DE FÁTIMA BALADELLI
AGRAVADA: ANALUSA ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÕES
LTDA
INTERESSADOS: GISELE REGINA LEITE TRANSPORTES - ME,
GISELE REGINA LEITE E EDUARDO ROSA JUNIOR
JUIZ: TAMAR OLIVA DE SOUZA TOTARO
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial.
Ação de execução.
Penhora de imóvel da qual a fiadora é proprietária.
Bem de família. Inoponibilidade.
A impenhorabilidade do bem de família é inoponível
por obrigação decorrente de fiança concedida em
contrato de locação. Inaplicabilidade da decisão do
Supremo Tribunal Federal proferida no RE no
605.709. Ausência de efeito vinculativo. Precedentes
desta Corte.
Recurso não provido
Fiadora agrava da respeitável decisão
reproduzida a fls. 35/36 que, nos autos da ação de execução movida pela
locadora, rejeitou a impugnação ofertada por ela.
Sustenta, em síntese, que o seu único
imóvel penhorado é bem de família, no qual vive e salienta que se trata de
pessoa idosa com problemas de saúde. Invoca a decisão do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180146-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37.270-pg
3
Tribunal Federal, proferida no RE no 605.709, que declarou a
impossibilidade de penhora de bem do fiador para satisfazer crédito
oriundo de contrato de locação comercial. Discorre sobre o direito
constitucional à moradia, asseverando ainda, que loca parte do imóvel para
obter renda para sua subsistência e de sua mãe. Colaciona julgados e pugna
pela reforma da decisão recorrida.
O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido.
É o relatório.
A irresignação da agravante não
comporta acolhida.
O art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90,
estabelece que a impenhorabilidade do bem de família é inoponível por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Desse
modo, é penhorável o imóvel pertencente ao fiador em contrato de locação.
Imperioso registrar que a Emenda
Constitucional no 26 não afastou a exceção contida no dispositivo legal
acima aludido.
A questão, aliás, foi decidida pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento1 com repercussão
geral reconhecida, relatado pela eminente Ministra Ellen Gracie, no qual
foi ratificada a jurisprudência firmada por aquela Colenda Corte de que a
penhora de bem de família de fiador é constitucional.
Confira-se, abaixo, trecho desse
1 Repercussão Geral em RE no 612.360/SP - J. 13.08.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180146-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37.270-pg
4
valoroso precedente:
“A
questão
versada
no
presente apelo extremo possui relevância do ponto de vista
econômico, político, social e jurídico, nos termos do § 1o
do art. 543-A do Código de Processo Civil. É que o assunto
afeta, certamente, grande número de famílias, as quais têm
interesse na solução do impasse sobre a impenhorabilidade
do imóvel residencial do fiador em contrato de locação.
Ressalte-se
que,
com
o
reconhecimento da existência de repercussão geral da
matéria, deve ser aplicado o regime legal previsto no art.
543-B do Código de Processo Civil, conforme procedimento
já apreciado por esta Corte no julgamento das Questões de
Ordem no RE 579.431, no RE 580.108 e no RE 582.650, todos
de minha relatoria.
Ademais,
verifico
que
a
matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Corte,
no sentido da constitucionalidade da penhora sobre o bem
de família do fiador, mesmo após a EC 26/2000. O Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 407.688,
rel. Min. Cezar Peluso, DJ 6.10.2006, afirmou ser legítima
a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação, em virtude da compatibilidade da
exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 com o
direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição
Federal, com a redação da EC 26/2000.
No
mesmo
sentido,
cito,
ainda: RE 477.953-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2a Turma, DJ
2.2.2007; RE 493.738-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1a
Turma, DJe 5.2.2009; AI 584.436-AgR, rel. Min. Cezar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180146-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37.270-pg
5
Peluso, 2a Turma, DJe 12.3.2009; AI 693.554, rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe 11.2.2008; RE 591.568, rel. Min. Ayres
Britto, DJe 18.9.2008; RE 598.036, rel. Min. Celso de
Mello, DJe 6.4.2009; AI 642.307, rel. Min. Marco Aurélio,
DJe 26.6.2009; RE 419.161, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
9.11.2009; AI 718.860, rel. Min. Dias Toffoli, DJe
19.4.2010; e RE 607.505, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe 5.3.2010.
Desse modo, entendo que, com
o reconhecimento da existência de repercussão geral e
havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais
de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com
fundamento no § 3o do citado art. 543-B, aplicar a citada
orientação anteriormente firmada por este Supremo Tribunal
Federal.”
A discussão sobre a possibilidade de
penhora de bem de família de fiador de contrato locatício também já foi
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgado realizado nos
termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, consolidou o
entendimento de que “É legítima a penhora de apontado bem de
família pertencente a fiador de contrato de locação, ante
o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990.”
(REsp 1.363.368/MS - 2a Seção - rel. Ministro Luis Felipe Salomão - J.
12.11.2014).
Ainda sobre o tema, registra-se que o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549, de seguinte teor: “É
válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180146-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37.270-pg
6
No que tange à decisão do Supremo
Tribunal Federal proferida no julgamento do RE no 605.709, tem-se que
ela não possui efeito vinculativo, conforme decidiu esta Corte nos
seguintes precedentes:
“Locação
imobiliária
comercial escrita. Despejo por falta de pagamento cumulado
com cobrança de aluguéis e encargos. Cumprimento de
sentença. Penhora de imóvel da executada. Decisão que
rejeitou a impugnação, reconhecendo a possibilidade de
penhora do imóvel da fiadora, apesar da alegação de bem de
família, deixando de designar audiência de conciliação e
indeferindo a gratuidade processual pleiteada. Agravo
apenas da fiadora/executada. Desnecessária a designação de
audiência conciliatória, vez que as partes podem transigir
a qualquer momento. Declaração de pobreza, com presunção
relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais
elementos.
Não
demonstrada
a
hipossuficiência
da
agravante. Em processo movido por obrigação decorrente de
fiança concedida em contrato de locação, a impenhorabilidade do bem de família é inoponível,
consoante inc. VII, do art. 3o, da Lei no 8.009/90.
Admissibilidade da penhora. Entendimento do C. STF ao
apreciar o RE 605.709 que não tem efeito vinculante (é o
que agora prevalece nesta Câmara). Decisão mantida na
íntegra.
Nega-se
provimento
ao
recurso
da
fiadora/executada.” (AI no 2099055-94.2017.8.26.0000 - 27a Câmara
de Direito Privado - rel. Des. Campos Petroni - J. 26.03.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
COMERCIAL
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180146-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37.270-pg
7
EXTRAJUDICIAL - Impenhorabilidade do bem de família do
fiador - Descabimento - Exceção legal prevista no art. 3o,
VII, da Lei no 8.009/90, e que não viola qualquer
princípio ou norma constitucional. Decisão recente do C.
STF no RE 605.709/SP inaplicável à espécie - Ausência de
efeito vinculativo - Decisão reformada - Recurso provido.”
(AI no 2242685-77.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de Direito Privado - rel.
Des. Melo Bueno - J. 28.01.2019).
“Agravo de Instrumento. Locação de imóvel comercial. Execução de Título
Extrajudicial. Matéria já decidida nos autos. Recente
decisão do STF, ainda sequer publicada, que não se trata
de acórdão proferido em Recurso Repetitivo. Pacífica a
constitucionalidade do artigo 3o, inciso VII, da Lei no
8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Entendimento
pacificado do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (AI no 2238464-51.2018.8.26.0000 - 26a Câmara de Direito
Privado - rel. Des. Bonilha Filho - J. 24.01.2019).
“PENHORA - Insurgência contra
constrição de bem imóvel - Previsão legal expressa, no
art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, no sentido de não ser a
impenhorabilidade oponível em caso de obrigação decorrente
de fiança concedida em contrato de locação - REsp
1363368/MS (representativo de controvérsia) e Súmula 549
do STJ - Decisão de uma das Turmas do STF, na qual se
fundam, precipuamente, as razões recursais, que, ao
reverso do julgado do STJ que embasou a decisão agravada,
não se reveste de efeito vinculante - Não identificação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180146-07.2020.8.26.0000 -Voto no 37.270-pg
8
na espécie, de violação ao princípio da dignidade da
pessoa humana, em decorrência da penhora de parte do
imóvel que o agravante, voluntariamente, deu em garantia,
em contrato de locação - Confirmação da decisão agravada -
Recurso improvido.” (AI no 2251558-66.2018.8.26.0000 - 32a Câmara
de Direito Privado - rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira - J.
10.01.2019).
Nesse contexto, a r. decisão recorrida
encontra-se bem fundamentada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator